Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Hellen de Moura Neves contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Distrito Federal. 2. A impetrante narra, em suma, que foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital no 1/2022 ATUB) e classificou-se na 67a posição para ampla concorrência. 3. Afirma que, em 21/8/2023, foi convocada para o Curso de Formação, com previsão de início em 14/9/2023 e término em 13/10/2023, contudo, não tem condições de participar presencialmente do referido curso, pois encontra-se totalmente voltada para amamentação e cuidados com sua filha, que nasceu em 16/8/2023. 4. Alega que requereu administrativamente a participação no curso de formação de forma remota, porém seu pedido foi indeferido. 5. Sustenta que a decisão é ilegal e viola direitos fundamentais da mulher, como a proteção constitucional à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 6. Argumenta que a imposição de desgastes físicos é incompatível com a fase de lactação exclusiva e que a inexistência de previsão no edital sobre a possibilidade da participação remota do curso de formação não afasta seu direito. 7. Acrescenta que “na atualidade dos meios de comunicação, a realização de um curso de forma virtual não é algo difícil de se concretizar, e sequer exige dispêndio exorbitante de dinheiro público, notadamente porque basta um telefone móvel como canal de comunicação entre o professor e o aluno”. 8. Defende a presença dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, em especial o perigo de dano, uma vez que o curso de formação iniciará em 14/9/2023. 9. Pede a concessão da liminar para que seja assegurada a sua participação no Curso de Formação de maneira virtual e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação dos efeitos da liminar. 10. Custas iniciais não recolhidas, mas a impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 11. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a impetrante recolheu as custas processuais (ID no 50716779 e 50716780). 12. Cumpre decidir. 13. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 14. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 15. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 16. A controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se a impetrante tem direito líquido e certo de participar remotamente do Curso de Formação Profissional para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, em razão do recente nascimento de sua filha (16/8/2023), que contará com apenas 1 mês de idade na data prevista para iniciar o curso. 17. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (CF, art. 226). A proteção à maternidade está expressamente prevista na Constituição Federal como um direito fundamental social (art. 6o) e encontra especial proteção no direito de previdência social (art. 201, II) e no direito de assistência social (art. 203, I). 18. Com base nessa especial proteção constitucional, o STF, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” (RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020). 19. Utilizando as mesmas premissas, o STJ estendeu esse entendimento à candidata lactante convocada para curso de formação de agente penitenciário (Info 645): “É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. (RMS n. 52.622/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 20. A hipótese dos autos, contudo, não se refere à impossibilidade física temporária de se submeter a atividades físicas, mas, sim, à pretensão de participar de curso de formação de forma remota/virtual. Não há pedido de remarcação do curso para período posterior. 21. De acordo com o Edital de Convocação (Edital no 07/2023 - ATUB), “1.1. O curso de formação profissional terá caráter eliminatório e as aulas ocorrerão presencialmente no Distrito Federal” (ID no 50574549). 22. Ao responder ao requerimento administrativo da impetrante para realização do curso de forma virtual (ID no 50574551), a Banca Organizadora informou: “de acordo com o Edital Normativo o Curso de Formação será realizado de forma presencial para todos os candidatos convocados, não sendo possível a realização do mesmo de outra forma” (ID no 50574552). 23. Sem olvidar a importância de garantir proteção às gestantes e lactantes, assegurar a igualdade material da mulher e promover sua liberdade de escolha profissional, não há provas de que a exigência de realização do curso de forma presencial é ilegal ou abusiva. Além disso, se o curso é eliminatório, haverá avaliação dos candidatos, não se tratando de um webinário de acesso livre e sem consequências no processo de conclusão do concurso. 24. Não há qualquer informação sobre as disciplinas que serão ministradas, a metodologia, o local, a existência de atividades práticas e/ou físicas, entre outras informações imprescindíveis para aferir a viabilidade de realização do curso de forma virtual, sem esvaziar a sua finalidade. Como não são de acesso da impetrante, essas informações devem ser prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras. 25. Também não há indícios, sequer alegação, de qualquer impedimento do direito de amamentar durante a realização do curso de formação, como assegura a Lei no 13.872/2019, que estabelece o direito de as mães amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos na administração pública direta e indireta dos Poderes da União. 26. Em concursos públicos é defeso ao Poder Judiciário substituir a banca organizadora e alterar os critérios previstos no edital, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, que é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 27. A interferência é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto. 28. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 29. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). O indeferimento será reanalisado após as informações. 30. Notifiquem-se, com urgência, as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo excepcional de 5 (cinco) dias, prestem informações, indicando, justificadamente: (a) as disciplinas/módulos teóricos ou práticos previstos para o curso de formação, o local de sua realização, as datas que serão ministrados, a carga horária e o horário de início e de fim, diariamente. (b) as disciplinas/módulos teóricos ou práticos que deverão, pela sua natureza, ser realizadas apenas de forma presencial por serem incompatíveis com a realização telepresencial em tempo real, e as datas em que serão ministrados, o local, a carga horária e o horário de início e de fim, diariamente. (c) as disciplinas/módulos teóricos ou práticos que poderão ser realizados a distância, em tempo real, sem prejuízo do cumprimento presencial das demais disciplinas/módulos teóricos ou práticos do curso de formação de presença obrigatória, conforme item anterior, e as datas e horários correspondentes, o horário de início e de fim, diariamente. Se for o caso, deverá ser indicada a plataforma utilizada para a participação da impetrante (Zoom, Teams, etc.). (d) se há estrutura para assegurar o direito da lactante de amamentar a filha, em sala reservada, em termos similares ao previsto no Edital no 01/2022, itens 10.2 a 10.2.2., durante todo o curso de formação. (e) se há óbice insuperável, na perspectiva da criança, para sua presença, sob os cuidados da mãe ou de terceira pessoa da sua rede apoio familiar ou por ela custeada, com estrutura que preserve o seu melhor interesse (da criança), durante o curso de formação, no local de sua realização. (f) se haverá atividades físicas, na perspectiva da mãe, incompatíveis com uma lactante com um mês de pós-parto, durante o curso de formação, descrevendo, se for o caso, cada uma delas. (g) se haverá atividades de campo, assim compreendidas as ações fiscais, reais ou simuladas, durante o curso de formação, e se há incompatibilidade absoluta entre elas e uma lactante com um mês de pós-parto, e, ainda, com a presença da criança, indicando-se as datas e horários previstos e o tempo de duração provável de cada uma. (h) se haverá avaliação individual do conteúdo das disciplinas/módulos teóricos ou práticos do curso de formação para a não eliminação de candidatos. (i) se há previsão de realização de outro curso de formação para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária e a data prevista. 31. Registro que a redução do prazo para as autoridades coatoras prestarem as informações de dez para cinco dias se justifica sob pena de se inviabilizar a reanálise do pedido liminar. O curso de formação terá início dia 14/9/2023. Não ajustar o prazo seria negar, definitivamente, o pedido. 32. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 33. Com as informações, voltem-me conclusos para reanálise do pedido de liminar, com urgência. 34. Findos os prazos, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 35. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 36. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 30 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO